Tribunal: TJMT
Processo: 1029681-12.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029681-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 603.761.201-34 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

Se restou comprovado que o medidor de energia elétrica da unidade consumidora da Recorrida estava com irregularidades, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção, é legítima a cobrança de fatura eventual.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029681-12.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Paulo Cesar da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para:

DECLARAR a inexistência do débito de R$4.361,43(...), a título de recuperação de consumo, relativo ao Termo de Ocorrência e Inspeção no112098623.

DECLARAR a inexistência dos débitos relativos às faturas de referência 12/2020, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, 07/2021, 01/2022, 05/2022 e 09/2022, apenas naquilo que supere a média de consumo, fixada em R$41,19(...), devendo a reclamada promover o refaturamento.

CONDENAR

a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir desta data e juros moratórios de 1,00% a.m, a partir da citação.

Sem custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 54 e 55, da Lei 9.099/1995.

O caso em destaque se refere à cobrança atinente a recuperação de consumo na UC n° 865098-8 de titularidade do Recorrido, que assevera ter recebido faturas as quais discorda atinente aos meses de
outubro/2022 até fevereiro de 2023,
tendo seu nome sido incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Em contrapartida, a concessionária de energia elétrica sustenta que houve vistoria na unidade consumidora em 06/02/2023, sendo constatada irregularidade
“desvio de energia no ramal de entrada”,
o que fazia que parte do consumo não fosse devidamente registrado, tendo o autor se recusado a assinar o Termo de Ocorrência e Inspeção. Juntou Termo de ocorrência e inspeção, registros fotográficos, AR, Ficha cadastral, carta de recuperação de consumo, faturas, histórico de consumo, ordem de serviço e histórico de contas.

Pois bem. Analisando os meios de provas colacionados, verifica-se que os meses apurados para a recuperação de consumo - 10/2022 a 02/2023 – o medidor se encontrava desligado, mas o autor usufruía dos serviços de energia elétrica neste período:

De modo que as faturas aqui discutidas se referem à média efetivamente consumida no período anterior sem leitura
, fato que ocasionou a fatura de efetivo consumo emitida pela ré.

Sendo assim, identifico que em virtude das anomalias apuradas pela ré, houve o consumo de energia não faturado no período dos meses anteriores aos débitos discutidos, portanto, não há que falar em cobrança indevida.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU PROVIMENTO e

JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024